Tribunal: TJSP
Processo: 2208919-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Indeferimento do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Inconformismo dos exequentes. Deferimento da gratuidade da justiça unicamente para fins recursais. Indícios de encerramento das atividades da agravada sem liquidação das obrigações. Devedora que não mais se situa no endereço autodeclarado. Pesquisa de bens com resultado

Ementa:
Agravo de instrumento. Indeferimento do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Inconformismo dos exequentes. Deferimento da gratuidade da justiça unicamente para fins recursais. Indícios de encerramento das atividades da agravada sem liquidação das obrigações. Devedora que não mais se situa no endereço autodeclarado. Pesquisa de bens com resultado infrutífero. Situação cadastral com anotação de inaptidão ante a omissão na apresentação de declarações aos Fisco. Obscuridade em relação ao destino dos ativos da empresa. Possível incorporação dos bens ao patrimônio dos sócios. Cabimento da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em conformidade com o disposto nos arts. 133 do CPC e seguintes do CPC. Decisão reformada. Recurso provido com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2208919-
96.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JOSE CARLOS
SECO e JAPAN BOX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, é agravado LUMINI
COMËRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS DOMICILIAR ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, com observação, vencido o relator sorteado, que
declara voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI DE
OLIVEIRA, vencedor, WALTER BARONE, vencido, DENISE ANDRÉA MARTINS
RETAMERO (Presidente).
São Paulo, 13 de abril de 2020.
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO DE ORIGEM N. 0006044-50.2019.8.26.0008
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2208919-96.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: JOSE CARLOS SECO E OUTRO
AGRAVADA: LUMINI COMËRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS DOMICILIAR
LTDA. ME

VOTO N. 8539
Agravo de instrumento. Indeferimento do pedido de
instauração do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica. Inconformismo dos exequentes. Deferimento da
gratuidade da justiça unicamente para fins recursais. Indícios
de encerramento das atividades da agravada sem liquidação das
obrigações. Devedora que não mais se situa no endereço
autodeclarado. Pesquisa de bens com resultado infrutífero.
Situação cadastral com anotação de inaptidão ante a omissão na
apresentação de declarações aos Fisco. Obscuridade em relação
ao destino dos ativos da empresa. Possível incorporação dos
bens ao patrimônio dos sócios. Cabimento da instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em
conformidade com o disposto nos arts. 133 do CPC e seguintes
do CPC. Decisão reformada. Recurso provido com observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Carlos Seco e
Japan Box Comércio De Alimentos LTDA. contra a r. decisão de fls. 197, em que o d.
Juízo a quo indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica de Lumini Comércio
de Produtos de Limpeza e Serviços Domiciliar Ltda. ME., muito embora o pleito
submetido ao seu crivo fosse o de mera instauração do respectivo incidente
Sustentam os agravantes, em síntese: (i) houve interpretação
equivocada do magistrado de origem, pois que não requereram a desconsideração
inversa da personalidade jurídica; (ii) ao contrário, o pleito busca dissolver o manto
sobre a personalidade jurídica da empresa agravada, a fim de incluir os sócios desta no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
polo passivo; (iii) a executada efetuou o seu encerramento de maneira irregular, tendo
em vista que: “(...) a empresa agravada teve seu registro de CNPJ baixado por omissão
contumaz (...)”.
Requerem, de imediato, a concessão da gratuidade da justiça. A
título definitivo, pleiteiam a reforma da r. decisão a fim de que haja a instauração do
aludido incidente.
O recurso foi processado a fls. 224/226 com efeito suspensivo.
A parte contrária não apresentou resposta.
O relator sorteado, Desembargador Walter Barone, votou pelo
desprovimento do recurso. Porém, esta relatoria, acompanhada pela Desembargadora
Denise Andréa Martins Retamero, divergindo, votou pelo acolhimento da pretensão
recursal, entendimento que se tornou vencedor.
Vieram, então, os autos para lavratura do acórdão.
É o relatório.
De início, no tocante à justiça gratuita e em respeito ao princípio do
duplo grau de jurisdição, concede-se o benefício aos agravantes apenas para fins
recursais, devendo o pedido ser analisado pelo douto Juízo de piso que, se vier a não
deferi-lo, acarretará aos recorrentes o encargo do recolhimento do preparo e demais
despesas, sob pena de inscrição da dívida.
A controvérsia repousa na existência de elementos aptos a autorizar
a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
agravada.
Como é cediço, a deflagração do indigitado incidente, a fim de
permitir que, eventualmente, o patrimônio pessoal do sócio responda pelos débitos da
empresa, é medida excepcional que só se justifica em situações específicas.
Consoante a inteligência do art. 134, §4o, do CPC/2015, “O
requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos
para desconsideração da personalidade jurídica”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por sua vez, o art. 50, “caput”, do Código Civil estabelece que: “Em
caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou
pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério
Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de
certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares
de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou
indiretamente pelo abuso”.
Ora, depreende-se dos autos que, malgrado a empresa tenha sido
citada, no ano de 2005 (cf. certidão de fls. 65), na Rua Lutécia n. 1889 - Vila Formosa, o
Sr. Oficial de Justiça, em nova diligência à mesma localidade, certificou que “fui
atendido pelo Sr. Antônio, empregado de Alexandre Gonçalves Refrigeração ME,
empresa atualmente estabelecida no local há uns 2 (dois) meses, informando que a
empresa executada mudou-se há aproximadamente 3 meses, sem deixar o endereço”
(fls. 69).
Ademais, denota-se que o endereço constante da ficha cadastral da
Jucesp (Praça Leão X, n. 30/34) foi alvo de diligência no mesmo dia da citação
(16.05.2005), não tendo o Sr. Oficial de Justiça encontrado estabelecimento aberto ou
alguém para atendê-lo (fls. 65).
Afora isso, não foram localizados bens de titularidade da agravada
para liquidação do débito (pesquisas pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD restaram
infrutíferas - fls. 207).
Salienta-se, outrossim, que o cadastro da agravada perante a Receita
Federal foi baixado por “omissão contumaz”.
Pois bem; no que tange ao requisito da confusão patrimonial,
entende-se que o provável encerramento das atividades da agravada, somado a não
localização de haveres para satisfazer o direito dos credores, é situação que acena
para a apropriação de bens sociais por parte dos sócios.
Nesse sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
JUDICIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VIABILIDADE. ART. 50 DO CC/02. 1. A desconsideração da
personalidade jurídica é admitida em situações excepcionais, devendo as instâncias ordinárias,
fundamentadamente, concluir pela ocorrência do desvio
de sua finalidade ou confusão patrimonial desta com a de
seus sócios, requisitos objetivos sem os quais a medida
torna-se incabível. 2. Do encerramento irregular da
empresa presume-se o abuso da personalidade jurídica,
seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão
patrimonial,
apto
a
embasar
o
deferimento
da
desconsideração da personalidade jurídica da empresa,
para se buscar o patrimônio individual de seu sócio. 3.
Recurso especial não provido" (REsp 1259066/SP, Rel.
Min. Nancy Andrighi, DJe 28/06/2012);
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECOBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 3.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
INATIVIDADE.
AUSÊNCIA
DE
BENS
PENHORÁVEIS.
VIABILIDADE. ARTIGOS ANALISADOS: 50 DO CC/02 E 592,
II, DO CPC. 1. Ação de cobrança fundada em contrato de
corretagem, ajuizada em 25.09.1998, da qual foi extraído
o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em
21.03.2012. 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é legal
a decretação da desconsideração da personalidade
jurídica de empresa, motivada pela inatividade da
sociedade empresária, somada à ausência de bens
sujeitos
à
penhora.
3.
A desconsideração da personalidade jurídica é admitida em situações excepcionais, devendo as instâncias ordinárias,
fundamentadamente, concluir pela ocorrência do desvio
de sua finalidade ou confusão patrimonial desta com a de
seus sócios, requisitos objetivos sem os quais a medida
torna-se incabível. 4. Se o Tribunal de origem conclui, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partir da análise das provas constantes dos autos, pela
existência de abuso da personalidade jurídica, mormente
em virtude do encerramento irregular tendo em vista que
a empresa paralisou suas atividades, sem comunicação
aos órgãos competentes e sem deixar bens passíveis de
penhora, é possível a decretação da desconsideração da
personalidade jurídica. 5. Recurso especial não provido”
(REsp 1346464/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
28/10/2013).
Outra não é a orientação da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“Adjudicação compulsória convertida em indenização por
perdas
e
danos.
Cumprimento
de
sentença.
Desconsideração da personalidade jurídica. Considerações
acerca do artigo 50 do Código Civil. Consulta ao Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica que tem como retorno a baixa
da pessoa jurídica por inaptidão (artigo 54 da Lei
11.9141/2009),
caracterizando omissão contumaz, sociedade empresária não localizada ou, ainda,
inexistente de fato. Circunstâncias que apontam para a
paralisação de atividades sem que fossem reservados
bens, de modo a atender ao credores da requerida,
autorizando a desconsideração da personalidade jurídica.
Jurisprudência deste E. TJ/SP acerca do tema. Recurso
provido”
(TJSP
-
Agravo
de
Instrumento
n.
2188500-60.2016.8.26.0000; Relator(a): Maia da Cunha;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 4a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 02/02/2017; Data
de registro: 07/02/2017);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA -
PRESENTES PRESSUPOSTOS OBJETIVOS INDICADOS NO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL - PROVA DO DESVIO DE
FINALIDADE - CADASTRO DA EMPRESA BAIXADO JUNTO A
RECEITA FEDERAL POR OMISSÃO CONTUMAZ - RECURSO
PROVIDO”
(TJSP
-
Agravo
de
Instrumento
n.
2043789-59.2016.8.26.0000;
Relator(a):
Francisco
Casconi; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 31a Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 21/06/2016;
Data de registro: 22/06/2016);
“Desconsideração da personalidade jurídica - Penhora -
Incidência sobre bens de seus sócios. Existindo veementes
indícios
de
encerramento
irregular
da
sociedade
executada e ausentes bens passíveis de constrição
judicial, isto a indicar abuso da personalidade jurídica por
confusão patrimonial, justifica-se a instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Recurso provido” (AI n. 2159627-50.2016.8.26.0000,
Relator(a): Itamar Gaino, 21a Câmara de Direito Privado,
Data do julgamento: 28/11/2016);
“Agravo Prestação de Serviços Cobrança em fase de
cumprimento de sentença Devedora revel O legislador
civil de 2002 conferiu ao juiz, no dispositivo contido no
art. 50, do CC, em caso de abuso da personalidade
jurídica, a possibilidade de estender os efeitos de certas e
determinadas
relações
de
obrigações
aos
bens
particulares dos administradores ou sócios da pessoa
jurídica. - In casu, restou demonstrado que a ré: (1)
desativou sua sede, (2) o representante legal quedou-se
inerte nos autos, (3) não há bens passíveis de quitar a
dívida. - O encerramento irregular da empresa faz
presumir o abuso da personalidade jurídica, seja pelo
desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial, apto
a embasar o deferimento da desconsideração da
personalidade
jurídica
da
empresa
Precedentes
Jurisprudenciais - Desconsideração da personalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídica
deferida
Recurso
provido”
(AI
n.
21007618320158260000, Rel. Neto Barbosa Ferreira, 29a
Câmara de Direito Privado, j. 29.07.2015).
Por outro lado, é certo que a hipótese dos autos não autoriza, de
pronto, o ingresso dos sócios no polo passivo da ação de execução. Entretanto, esse
cenário é o suficiente para justificar a instauração do incidente previsto no art. 133 e
subsequentes do CPC/2015, a fim de permitir análise segura da conduta da empresa e
de seus titulares frente aos credores, à luz do art. 50 do Código Civil e sob o crivo do
contraditório.
Nesse sentido, eis a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DECISÃO QUE INDEFERIU
PLEITO
DE
DESCONSIDERAÇÃO
INVERSA
DE
PERSONALIDADE JURÍDICA FEITO POR SIMPLES PETIÇÃO
PARCIAL REFORMA INOBSERVÂNCIA, PELA AGRAVANTE,
DO DISPOSTO NOS ARTS. 133 E 134 DO C.P.C
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA QUE MERECE
ALTERAÇÃO, PORQUANTO O MÉRITO DO PEDIDO SÓ
PODE SER EXAMINADO EM SEDE DE INCIDENTE, QUE
PODERÁ
SER
FUTURAMENTE
INSTAURADO
PELA
AGRAVANTE. Agravo parcialmente provido” (TJSP; Agravo
de Instrumento 2146605-85.2017.8.26.0000; Relator (a):
Jayme Queiroz Lopes; Órgão Julgador: 36a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 09/10/2017);
“EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - Pretensão à
desconsideração da personalidade jurídica - MM. Juiz 'a
quo' deixou de determinar a instauração de incidente de
Desconsideração
da
Personalidade
Jurídica
-
Impossibilidade - A instauração do incidente é obrigatória
e não facultativa - Artigo 133 e seguintes do CPC -
Precipitado
o
indeferimento
-
Necessidade
de
cumprimento do comando legal - Afastada a r. decisão
recorrida, com determinação de ofício, para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
retornados os autos ao Juízo de Origem, seja instaurado o
incidente previsto no artigo 133 e seguintes do Código de
Processo Civil - Recurso parcialmente provido, com
determinação”
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2070687-41.2018.8.26.0000; Relator (a): Achile Alesina;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 24/04/2018).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para determinar a
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com
observação em relação ao deferimento da gratuidade da justiça exclusivamente para
fins recursais.
Jonize Sacchi de Oliveira
Desembargadora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 20894
Agravo de Instrumento no 2208919-96.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 2a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé
Agravante(s): Jose Carlos Seco e outro
Agravado(s): LUMINI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E
SERVIÇOS DOMICILIAR ME
Juiz(a): Cláudio Pereira França
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa
executada.
Indeferimento.
Irresignação
da
parte
exequente. Descabimento. Necessidade de comprovação
do desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Fatos e
documentos colacionados aos autos que não comprovam
nenhum dos requisitos. A insuficiência de recursos para
garantir a execução e eventual encerramento irregular da
executada não justifica o pedido. Desconsideração da
personalidade jurídica que tem natureza excepcional e
cujos requisitos, dispostos no art. 50 do Código Civil,
não se encontram presentes. Decisão mantida. Recurso
não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 197 que, em incidente, indeferiu o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica formulado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A parte exequente, ora agravante, esclarece
que instaurou o presente incidente para a desconsideração da personalidade
jurídica da empresa devedora, para a inclusão de seus sócios no polo
passivo do feito executivo, e não para a desconsideração inversa, conforme
constou da r. decisão agravada. Destaca a enorme dificuldade em receber
seu crédito, observado que todas as suas diligências restaram infrutíferas.
Alega que, em consulta à Receita Federal, teve conhecimento da baixa do
registro do CNPJ da empresa agravada por 'omissão contumaz'
(09/02/2015), sem informação da baixa na JUCESP, razão pela qual
requereu a instauração do incidente para desconsideração da personalidade
jurídica. Assevera que, ante a decisão de fls. 191, que determinou a
adequação do pedido aos requisitos exigidos pela edição da MP 881,
convertida na Lei 13.874/19, peticionou nos autos, destacando, mais uma
vez, o encerramento irregular da empresa agravada, e a clara intenção de
não pagar o débito, o que permite o redirecionamento da execução para a
pessoa dos sócios.
Agravo processado com efeito suspensivo,
pela Des. Jonize Sacchi de Oliveira, nos termos do § 1o do art. 70 do
Regimento Interno deste E. Tribunal (fls. 224/226).
Foram dispensadas as informações, assim
como a intimação da parte contrária, sem advogado constituído nos autos.
É o relatório.
Primeiramente, conforme já destacado no
despacho inaugural, concede-se os benefícios da Justiça Gratuita à parte
agravante, tão somente para fins de processamento deste recurso,
porquanto a questão ainda não foi apreciada pelo Juízo de primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Insurge-se a parte agravante contra a r.
decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade
jurídica da empresa executada, nos seguintes termos:
“De início, anoto que a MP 881/2019, tem "efeitos
retroatrivos" e, o art. 50, do CC, com a redação por ela dada,
em seu art. 7o, esclarece "que os efeitos da desconsideração da
personalidade jurídica atingem apenas os administradores ou
sócios beneficiados pelo abuso" e define "o que se entende
pode 'desvio de finalidade' ou confusão patrimonial'" (TJSP
AI 2020472-27.2019 - rel. Des. TASSO DUARTE DE MELO
- j. 04/06/2019).
Na espécie, dada a oportunidade para a exequente proceder a
adequação de seu pedido (fl. 191), apenas insistiram em sua
postura (fls. 193/195).
Assim, de rigor o indeferimento do pedido de decreto de
desconsideração da personalidade jurídica inversa requerida,
para inclusão da empresa no polo passivo da execução, eis que
não trazidos elementos exigidos para o seu acolhimento.
Arquive-se o presente, incidente, com baixa definitiva.
Razão não assiste à recorrente.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o artigo
50 do Código Civil estipula que se restar configurado desvio de finalidade
ou confusão patrimonial, o Juiz pode decidir que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidas aos bens particulares
dos administradores ou sócios da pessoa jurídica executada.
Nesse sentido, é certo que a desconsideração
da personalidade jurídica é medida extrema, motivo pelo qual só deve ser
deferida em casos em que há uso indevido da pessoa jurídica, com desvio
de função e finalidade, visando fraudar credores.
Em outras palavras, a instauração do
incidente pressupõe a demonstração, ao menos indiciária, dos requisitos
previstos no artigo supracitado para a desconsideração da personalidade
jurídica.
No caso em comento, diante dos fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elencados e em face dos documentos colacionados aos autos, verifica-se
que inexistem provas robustas para o preenchimento dos pressupostos
legais específicos, nos termos do art. 134, §4o, do CPC c/c o referido art.
50 do CC, uma vez que a parte agravante fundamentou seu pedido, no
resultado negativo das tentativas de bloqueio de bens da empresa devedora
e no encerramento de suas atividades.
Ocorre que a responsabilização patrimonial
dos sócios exige a comprovação de que a autonomia jurídica da sociedade
foi usada para lesar ou fraudar credores, desviando-se de sua finalidade ou
confundindo o patrimônio da empresa e sócios.
A simples insolvência ou o encerramento das
atividades da empresa, isoladamente, não se mostram suficientes para o
acolhimento do pedido do credor.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça
igualmente possui este entendimento, in verbis:
“O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que
irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a
desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do
artigo 50 do Código Civil. Precedentes.” (STJ, 2a Turma,
AgRg no REsp 1500103/SC, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, j. 14.04.15) g.n.
“Processual civil e civil. Recurso especial. Ação de execução
de título judicial. Inexistência de bens de propriedade da
empresa executada. Desconsideração da personalidade
jurídica. Inviabilidade. Incidência do art. 50 do CC/02.
Aplicação
da
Teoria
Maior
da
Desconsideração
da
Personalidade Jurídica. - A mudança de endereço da
empresa executada associada à inexistência de bens capazes
de satisfazer o crédito pleiteado pelo exequente não
constituem motivos suficientes para a desconsideração da
sua personalidade jurídica. - A regra geral adotada no
ordenamento jurídico brasileiro é aquela prevista no art. 50 do
CC/02, que consagra a Teoria Maior da Desconsideração, tanto
na sua vertente subjetiva quanto na objetiva. - Salvo em
situações excepcionais previstas em leis especiais, somente é
possível a desconsideração da personalidade jurídica
quando verificado o desvio de finalidade (Teoria Maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Subjetiva da Desconsideração), caracterizado pelo ato
intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo
da personalidade jurídica, ou quando evidenciada a confusão
patrimonial (Teoria Maior Objetiva da Desconsideração),
demonstrada pela inexistência, no campo dos fatos, de
separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus
sócios.
Recurso
especial
provido
para
afastar
a
desconsideração da personalidade jurídica, da recorrente.”
(Resp. 970.635/SP, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
10/11/2009) g.n.
Esta colenda Câmara tem precedentes no
mesmo sentido:
2157297-75.2019.8.26.0000
Classe/Assunto:
Agravo
de
Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Relator(a): Walter Barone
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/09/2019
Data de publicação: 30/09/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa
executada. Indeferimento. Irresignação da parte exequente.
Descabimento. Ausente prova contundente do desvio de
finalidade, fraude ou confusão patrimonial. A inexistência de
bens passíveis de penhora é insuficiente a embasar o
deferimento do pedido de desconsideração. Inteligência do art.
134, §4o, do CPC c/c art. 50 do CC. Honorários de
sucumbência arbitrados em R$3.000,00 para o patrono de cada
contestante. Redução. Readequação do valor dos honorários
para R$1.000,00. Recurso provido em parte.
2102193-98.2019.8.26.0000
Classe/Assunto:
Agravo
de
Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Relator(a): Denise Andréa Martins Retamero
Comarca: Jacareí
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/10/2019
Data de publicação: 31/10/2019
Ementa: MONITÓRIA- FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA- Pedido de desconsideração da personalidade
jurídica da empresa devedora fundado na ausência de bens
passíveis de penhora Descabimento Medida excepcional,
restrita às hipóteses expressamente previstas em lei.
Inexistência de provas de desvio de finalidade ou confusão
patrimonial - Ausência dos requisitos previstos no art. 50 do
Código Civil Precedentes - Decisão mantida - Recurso não
provido.
2157297-75.2019.8.26.0000
Classe/Assunto:
Agravo
de
Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Relator(a): Walter Barone
Comarca: São Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/09/2019
Data de publicação: 30/09/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa
executada. Indeferimento. Irresignação da parte exequente.
Descabimento. Ausente prova contundente do desvio de
finalidade, fraude ou confusão patrimonial. A inexistência de
bens passíveis de penhora é insuficiente a embasar o
deferimento do pedido de desconsideração. Inteligência do art.
134, §4o, do CPC c/c art. 50 do CC. Honorários de
sucumbência arbitrados em R$3.000,00 para o patrono de cada
contestante. Redução. Readequação do valor dos honorários
para R$1.000,00. Recurso provido em parte.
2048021-12.2019.8.26.0000
Classe/Assunto:
Agravo
de
Instrumento / Transporte de Pessoas
Relator(a): Walter Barone
Comarca: Santos
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/05/2019
Data de publicação: 31/05/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa
executada. Indeferimento do pedido. Irresignação da parte
exequente. Descabimento. Ausente prova contundente do
desvio de finalidade, fraude ou confusão patrimonial. Empresa
não localizada no seu endereço sede, porém ativa perante
JUCESP. A inexistência de bens passíveis de penhora é
insuficiente a embasar o deferimento do pedido de
desconsideração. Inteligência do art. 134, §4o, do CPC c/c art.
50 do CC. Decisão mantida. Recurso não provido.
2029653-52.2019.8.26.0000
Classe/Assunto:
Agravo
de
Instrumento / Duplicata
Relator(a): Walter Barone
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/04/2019
Data de publicação: 30/04/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa
executada. Indeferimento do pedido. Pessoa jurídica (EIRELI).
Irresignação
da
parte
exequente.
Descabimento.
Responsabilidade limitada. Patrimônio pessoal que não se
confunde com o da empresa. Necessidade de instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Ausente prova contundente do desvio de finalidade, fraude ou
confusão patrimonial. Empresa não localizada no seu endereço
sede, porém ativa perante a JUCESP. A inexistência de bens
passíveis de penhora é insuficiente a embasar o deferimento do
pedido de desconsideração. Inteligência do art. 134, §4o, do
CPC c/c art. 50 do CC. Decisão mantida. Recurso não provido.
2085961-79.2017.8.26.0000
Classe/Assunto:
Agravo
de
Instrumento / Representação comercial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator(a): Walter Barone
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 07/08/2017
Data de publicação: 07/08/2017
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de
honorários sucumbenciais. Pleito de desconsideração da
personalidade jurídica da executada. Instauração do incidente.
Indeferimento. Irresignação do exequente. Descabimento.
Pedido fundado unicamente na ausência de localização de bens
a serem penhorados. Desconsideração da personalidade
jurídica que tem natureza excepcional e cujos requisitos,
dispostos no art. 50, do Código Civil, não se encontram
presentes. Decisão mantida. Recurso não provido.
Impositiva, pois, a manutenção da r. decisão
agravada.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, com a devida vênia da
Douta maioria, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que
recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
1044A09F
10
16
Declarações
de Votos
WALTER ROCHA BARONE
104EB47F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2208919-96.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.